Tribunal: TCU
Processo: 000.202/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Andre Alessandro da Silva Telles contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 818/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. André Alessandro da Silva Telles contra o Acórdão 2647/2022-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Antonio Anastasia; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito e multa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 333/PCN/2014, firmado entre o Ministério da Defesa e o Município de Manacapuru - AM, que tinha por objeto a "construção de Praça da Juventude"; Considerando que o recorrente, neste momento processual, não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando, ainda, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que os pareceres da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal são pelo não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Andre Alessandro da Silva Telles e dar ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.202/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Alessandro da Silva Telles (XXX.788.642-XX); Jaziel Nunes de Alencar (XXX.571.192-XX); Sheik Management Eireli (24.309.252/0001-65). 1.2. Recorrente: Andre Alessandro da Silva Telles (XXX.788.642-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Moacir Ferreira Torres Júnior, representando. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.